Tribunal: TJSP
Processo: 1508901-50.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508901-50.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANDRE
FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
2
VOTO No 13.525 (Digital)
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Santos
Apelante: ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso nos artigos
155, caput, e 155, § 4o, inciso I, c.c. 71, caput, todos do Código Penal (fls.
269/273).
Inconformado, apela (fls. 198/212), postulando a
desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples,
afastando-se a qualificadora do rompimento de obstáculo. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ou a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão e o abrandamento do regime prisional imposto.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
3
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 292/296), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
307/311).
Em 15 de julho de 2019, a Defensoria Pública foi
intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal e deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 08 de maio de
2.017, por volta de 19hs, na Rua Tôrres Homem, no 612, Embaré, esquina
com a Av. Conselheiro Rodrigues Alves, na cidade e Comarca de Santos,
ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA subtraiu para si, mediante
destruição ou rompimento de obstáculo, 01 (uma) bicicleta de propriedade
da vítima Arthur Maciel Mesquita.
Consta, outrossim, que no dia 10 de maio de 2.017,
em horário incerto, no mesmo endereço acima declinado, ANDRÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
4
FRANCSICO DOS SANTOS FERREIRA, subtraiu para si, mediante destruição
ou rompimento de obstáculo, 01 (uma) bicicleta de propriedade da vítima
Francisco Adilton de Oliveira.
Segundo
se
apurou,
na
primeira
data
supramencionada ANDRÉ conseguiu ingressar no edifício da vítima e
surrupiou a bicicleta da vítima Arthur. Na posse do bem subtraído (Caloi 500,
cor preta, aro 26), o denunciado evadiu-se do local.
Dois dias depois, ANDRÉ retornou ao mesmo
edifício e utilizando-se de mesmo modus operandi, destruiu o cadeado que
guarnecia o bem e acabou subtraindo outra bicicleta (também da marca
Caloi), agora de propriedade da vítima Francisco.
As vítimas, então, registraram a ocorrência policial
e solicitaram as imagens das câmeras de vigilância do edifício e as inseriram
em suas redes sociais (Facebook e WhatsApp) no afã de localizar e
identificar seu autor. A bicicleta da última vítima, na região da Bacia do
Macuco, foi recuperada quando ainda com o acusado, tendo este se evadido
à ocasião.
Na continuação, policiais militares que efetuavam
patrulhamento de rotina pela rua Pirajá da Silva verificaram o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
5
denunciado em atitude suspeita, eis que, ao notar a aproximação da viatura
oficial, tentou se escondeu atrás da mesa de um bar. Realizada a
abordagem, os milicianos verificaram que ANDRÉ era bem semelhante as
fotografias encaminhadas pelas vítimas e o conduziram à delegacia de
polícia.
Em solo policial, as vítimas foram acionadas e
reconheceram sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo o autor
dos crimes patrimoniais em tela.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 02/03, 15/17,
21/22, 29/31), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/19), Laudo Pericial (fls.
66/68) e pela prova oral colhida.
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida (fls. 04/07, 243/261 e interrogatório nos autos digitais),
notadamente: i) na confissão do acusado o qual admitiu a subtração das
bicicletas; ii) nos relatos das vítimas A.M.M. e F.A.O. as quais confirmaram
a subtração da bicicleta, mediante o rompimento de obstáculo. A segunda
bicicleta foi recuperada graças à ação da funcionária do prédio que viu o réu
no momento em que o réu praticava o segundo furto e o encontrou,
posteriormente, acionando os policiais. A vítima F.A.O. reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
6
corrente constante no laudo pericial de fls. 68 como sendo o de sua
bicicleta; iii) no relato dos policiais militares os quais confirmaram que
avistaram o réu, em atitude suspeita, tendo em vista que ele tentou se
esconder-se atrás da mesa de um bar, razão pela qual foi abordado. Em
razão de fotos do indiciado, divulgadas pelas vítimas no facebook e
whatsap, verificaram que as características do autor eram semelhantes e o
conduziram a esta delegacia. Ele foi reconhecido pelas vítimas como sendo
autor do furto de suas bicicletas.
Portanto, pelo quanto produzido pela acusação,
sem provas defensivas que pudessem lançar lhe dúvida, a condenação do
acusado era mesmo de rigor e deve prevalecer.
Não assiste razão à Defesa quando acena com a
possibilidade do afastamento da qualificadora alusiva ao rompimento do
obstáculo, isso porque ela restou configurada não só pelo laudo pericial,
mas também pela prova oral já discriminada, notadamente no depoimento da
vítima F.A.O. que confirmou que a corrente constante do laudo pericial era
utilizada para prender sua bicicleta.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508901-50.2017.8.26.0562 -Voto no 13525
7
corretamente
exasperadas
em
1/6
(um
sexto),
em
razão
das
multirreincidência, valendo ressaltar que uma das anotações de reincidência
foi compensada com a confissão espontânea do réu.
A seguir, considerando-se que os crimes foram
praticados em continuidade delitiva, eis que o acusado, mediante mais de
uma ação, praticou dois delitos, nas mesmas circunstâncias de tempo, local
e modus operandi, as penas do crime mais grave sofreram novo aumento de
1/6 (um sexto).
Finalmente, no tocante ao regime prisional
imposto, verifica-se que a modalidade fechada mostra-se adequada ao
presente caso, considerando a gravidade concreta da hipótese vertente (dois
crimes de furto praticados no mesmo local, sendo um deles mediante
arrombamento) e a multireincidência do agente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator